Tribunal: STF
Processo: RE 558677
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
   DO RECURSO POR FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL
   PROTOCOLADA APÓS O QÜINQÜÍDIO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 2º
   DA LEI N. 9.800/99. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   CONHECIDO.
Interposto o recurso por fac-símile no prazo legal,
   impõe-se que a petição original seja apresentada dentro do
   qüinqüídio adicional instituído pelo art. 2º da Lei n. 9.800/99,
   sob pena de ser considerado intempestivo ou inexistente.